Tribunal: TJSP
Processo: 4031930-63.2013.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência, para excluir o seguro e as tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem. Recurso do autor.
1. Contratos de adesão são lícitos, previstos no sistema jurídico e, por si só, não têm capacidade de viciar a vontade do aderente, inexistindo, qualquer ofensa ao dever de informação.
2.

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência, para excluir o seguro e as tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem. Recurso do autor.
1. Contratos de adesão são lícitos, previstos no sistema jurídico e, por si só, não têm capacidade de viciar a vontade do aderente, inexistindo, qualquer ofensa ao dever de informação.
2. Juros. Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na Lei da Usura às instituições financeiras. Aplicação de taxa de juros dentro da legalidade. Índices que não destoam daqueles aplicados por outras instituições financeiras durante o período.
3. Capitalização mensal. Admissibilidade, conforme Medida Provisória n° 1.963-17/2000, reeditada pela medida provisória n° 2.170/2001; Súmula 382, do Superior Tribunal de Justiça, e Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal. não há ilegalidade na composição do valor das parcelas, mesmo que se admita que aplicação da Tabela Price implique capitalização de juros.
4. Tarifa de cadastro devida diante da ausência de demonstração de que já havia relacionamento entre as partes. Precedente do STJ (REsp no. 1.251.331). Sentença mantida. Honorários do advogado do réu majorados nesta fase recursal. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4031930-63.2013.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ANTONIO
CARLOS DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4031930-63.2013.8.26.0114 - A - Voto no 5657.
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 4031930-63.2013.8.26.0114
Apelante: ANTONIO CARLOS DE SOUZA
Apelado: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: Campinas
Juiz(a): Maurício Simões de Almeida Botelho Silva
Voto no 5657.
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de parcial
procedência, para excluir o seguro e as tarifas de registro
do contrato e de avaliação do bem. Recurso do autor.
1. Contratos de adesão são lícitos, previstos no sistema
jurídico e, por si só, não têm capacidade de viciar a
vontade do aderente, inexistindo, qualquer ofensa ao dever
de informação.
2. Juros. Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na
Lei da Usura às instituições financeiras. Aplicação de taxa
de juros dentro da legalidade. Índices que não destoam
daqueles aplicados por outras instituições financeiras
durante o período.
3. Capitalização mensal. Admissibilidade, conforme
Medida Provisória n° 1.963-17/2000, reeditada pela
medida provisória n° 2.170/2001; Súmula 382, do
Superior Tribunal de Justiça, e Súmula 596 do Supremo
Tribunal Federal. não há ilegalidade na composição do
valor das parcelas, mesmo que se admita que aplicação da
Tabela Price implique capitalização de juros.
4. Tarifa de cadastro devida diante da ausência de
demonstração de que já havia relacionamento entre as
partes. Precedente do STJ (REsp no. 1.251.331). Sentença
mantida. Honorários do advogado do réu majorados nesta
fase recursal. Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4031930-63.2013.8.26.0114 - A - Voto no 5657.
3
Trata-se de apelação contra a r. sentença de fls. 265/272,
que julgou parcialmente procedente a presente ação revisional de contrato de
financiamento para condenar o réu a devolver ao autor, de forma simples, os valores
pagos pelo seguro e pelas tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem. Em
razão da sucumbência recíproca, cada parte ficou obrigada ao pagamento das suas
despesas processuais e, no tocante aos honorários advocatícios determinou que o réu
pagar o valor de 15% da condenação, dos quais arcará com 50% em razão da parcial
sucumbência, cabendo o pagamento da outra metade ao autor, observados os benefícios
da justiça gratuita a este concedidos (fls. 193).
O autor recorre e alega, em síntese, que: a) deve ser
afastada a cobrança de tarifa de cadastro, por trata-se de cobrança abusiva; b) em
recente julgado do REsp 1.388.972, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a
capitalização, seja em periodicidade anual ou inferior, necessita de pactuação, ou seja,
expressa previsão contratual, o que não ocorre no presente caso; c) o artigo 5o da
Medida Provisória 2.170-36 é manifestamente Inconstitucional, devendo sua aplicação
ser afastada; d) A cobrança de juros sobre juros é pratica vedada pela Lei de Usura (Lei
no 22.626 /1933) que em seu artigo 4o dispõe “É proibido contar juros dos juros”, o
que, inclusive foi objeto da edição da Súmula no 121 pelo C. Supremo Tribunal Federal;
e) pleiteia a declaração da ilegalidade dos juros capitalizados, mensalmente, além da
cobrança de tarifas abusivas, diante da não existência de disposição contratual expressa
que permita esta cobrança, e alternativamente, seja declarada inaplicável ao contrato do
Apelante o artigo 5o da MP 2.170- 36 (fls. 275/290).
Contrarrazões a fls. 294/304.
Recurso tempestivo, regularmente processado e isento de
preparo (fl. 193).
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4031930-63.2013.8.26.0114 - A - Voto no 5657.
4
É o relatório.
Na petição inicial, a parte autora pleiteou a revisão do
contrato de financiamento firmado entre as partes sob a alegação de que o contrato
contém diversas cláusulas abusivas, notadamente, inadmissibilidade da capitalização de
juros, taxa cobrança de tarifas de avaliação do bem, cadastro, registro de contratos e
seguro.
A sentença questionada neste recurso julgou parcialmente
procedente a demanda, restando a irresignação do autor.
O contrato de financiamento de veículo entabulado entre
as partes, em 04.11.2011, prevê: (a) valor do bem R$39.000,00; (b) 36 parcelas de
R$1.880,65; (c) tarifa de cadastro (R$509,00), registro de contrato (R$58,37), tarifa de
avaliação do bem (R$261,00) e seguros (R$550,00); (d) Taxa de juros anual: 29,23%,
taxa de juros mensal: 2,16% e CET - Custo Efetivo Total Anual: 37,30% (fls. 110/116).
1. Os contratos de adesão são lícitos, previstos no
sistema jurídico e, por si só, não têm capacidade de viciar a vontade do aderente,
inexistindo, qualquer ofensa ao dever de informação, prevista nos artigos 46 e 47, do
Código de Defesa do Consumidor.
2. As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação
da Lei de Usura, questão está também sedimentada pela jurisprudência, notadamente
pela Súmula 596, do Supremo Tribunal Federal. A limitação de 12% ao ano (artigo 192,
VIII, parágrafo 3o, da Constituição Federal, então vigente e anterior a Emenda
Constituição n. 40, de 29.05.2003) não era autoaplicável e dependia de lei
complementar regulamentar (cfr. RT 715/301).
Os encargos convencionados não podem ser alterados com
base na simples alegação de abuso, violação do Código de Defesa do Consumidor, ou
excesso da taxa dos encargos remuneratórios permitidos pela legislação do sistema
financeiro. Esta autorização é implícita e decorre das normas pertinentes do Conselho
Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil. Não há necessidade de autorização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4031930-63.2013.8.26.0114 - A - Voto no 5657.
5
específica para cada uma das operações da instituição financeira.
No caso, o índice utilizado pelo réu para as taxas de juros
não destoa dos que estariam sendo praticados por instituições bancárias equivalentes
durante o período (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros), não sendo suficiente à
constatação de eventual abusividade o simples fato de a taxa média de mercado para o
mês da celebração do contrato, fornecida a fl.110, apontar índice inferior ao adotado.
Isto porque é um critério orientador, mas não exclusivo,
pois não se pode exigir que toda operação tenha por base a taxa média. Se isto
ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para se tornar um índice fixo. Assim, há
de se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.
3. A capitalização mensal dos juros, na época da
celebração dos contratos, era permitida, por força das Medidas Provisórias MP
1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (reeditada sob o n.o 2.170-36/2001), como tem
reafirmado a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizadas nas seguintes
Súmulas:
Súmula no 539: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual com contratos celebrados com instituições financeiras
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000 (MP
1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente
pactuada”.
Súmula no 541: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada”.
Não bastasse isso, a Lei 10.931/2004, que regula a Cédula
de Crédito Bancário prevê expressamente a capitalização dos juros (artigo 28).
Por outro lado, a contratação de taxa anual superior ao
duodécuplo da taxa mensal indica a composição de juros das parcelas pré-fixadas e
revelam o valor total do contrato com o qual o autor manifestou livre concordância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4031930-63.2013.8.26.0114 - A - Voto no 5657.
6
A jurisprudência tem reafirmado esse entendimento, a
exemplo do seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES
REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM
DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS
COMPOSTOS.
DECRETO
22.626/1933
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto
22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida
pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente
pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já
vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os
juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a
incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de
matemática financeira, de “taxa de juros simples” e “taxa de juros
composto”, métodos usados na formação da taxa de juros contratada,
prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de
estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica
capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de
juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto
22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - “É
permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano
em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde
que expressamente pactuada.” “A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e
clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior
ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”. 4. Segundo o entendimento pacificado na 2a
Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com
quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a
cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de
inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das
cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em
parte e, nessa extensão, provido. (2a Seção, REsp 973.827/RS, Rel. p/
Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 24/09/2012).
Assim, não há ilegalidade na composição do valor das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4031930-63.2013.8.26.0114 - A - Voto no 5657.
7
parcelas, mesmo porque a capitalização está expressamente convencionada na “cláusula
13” (fl. 111).
4. A cobrança da tarifa de cadastro já era autorizada pela
Resolução no 3.518/07 do Banco Central (BACEN) e é atualmente regulamentada pela
Resolução no 3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional (CMN), que consolida as
normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições
financeiras.
O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de
que: “Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato
normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no
início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira” (STJ -
Recurso Especial no 1.251331-RS; Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; Órgão
Julgador: Segunda Seção, Julgado em 28/08/2.013; Publicado em 24/10/2013).
Nesse contexto, é devida a cobrança da tarifa de cadastro
(R$509,00), pois expressamente prevista no contrato, sem demonstração de que já havia
relacionamento entre o consumidor e a instituição.
7. Portanto, a respeitável sentença, -- que julgou
parcialmente procedente a ação para excluir o seguro e as tarifas de registro de
avaliação do bem e determinar a restituição simples do indébito, -- deve ser mantida,
também no que se refere à igual distribuição dos ônus de sucumbência entre as partes.
Nesta fase recursal, majoram-se os honorários do
advogado do réu em 5% do valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 11,
do Código de Processo Civil.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de
justiça gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4031930-63.2013.8.26.0114 - A - Voto no 5657.
8
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de
Aguiar, j. em 14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator